Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-65.2017.8.26.0099
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Bens Públicos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Propriedade indivisa, adquirida, com autorização legislativa, por meio de dação em pagamento – Pretensão de ver situada a copropriedade que somente se pode exigir por meio de ação própria, na conformidade da regra do art. 1.320 do Código Civil e do art. 588 e segs. do CPC – Recurso adesivo que, a despeito de tratar de questão atinente a honorários de sucumbência devidos, em tese,

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Propriedade indivisa, adquirida, com autorização legislativa, por meio de dação em pagamento – Pretensão de ver situada a copropriedade que somente se pode exigir por meio de ação própria, na conformidade da regra do art. 1.320 do Código Civil e do art. 588 e segs. do CPC – Recurso adesivo que, a despeito de tratar de questão atinente a honorários de sucumbência devidos, em tese, ao advogado, foi interposto pela constituinte – Direito do advogado, nos termos da regra do artigo 23 do EOAB e da norma do artigo 85, § 14, do CPC – Ilegitimidade recursal caracterizada – Recurso de apelação improvido e recurso adesivo não conhecido.